Tribunal: TJMT
Processo: 1024231-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024231-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DO LOTEAMENTO FECHADO CONDOMINIO DO BOSQUE II - CNPJ: 17.718.143/0001-36 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS.

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação sem fins lucrativos contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas em seis parcelas fixas, sob pena de cancelamento da distribuição. Agravante sustenta hipossuficiência econômica e anexou extrato bancário para comprovar incapacidade de custear o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão do benefício de gratuidade de justiça à associação sem fins lucrativos que alega hipossuficiência econômica, mas não apresenta documentos contábeis suficientes para comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O CPC/2015, art. 98, prevê que pessoas jurídicas, incluindo associações, podem requerer gratuidade mediante comprovação da insuficiência econômica, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 481/STJ).

No caso, a mera apresentação de extrato bancário e declaração de conta única pela agravante não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, sendo recomendável anexação de declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou outros demonstrativos financeiros e de despesas extraordinárias aptas a demonstrar a ausência de capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão de assistência judiciária gratuita a associações sem fins lucrativos requer comprovação objetiva de hipossuficiência financeira, com apresentação de documentos comprobatórios adequados.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 642.623/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 20.10.2015; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação do Loteamento Fechado Condomínio do Bosque II em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança movida contra Roberto Rodrigues Torres, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendida, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que é associação civil sem fins lucrativos não detendo poder aquisitivo para pagar as custas judiciais. Defende que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos como entidades filantrópicas, sindicatos e associações fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porque a presunção é a de que não podem arcar com as custas e honorários do processo. Além disso, com a finalidade de provar a hipossuficiência, foi apresentado extrato atual da conta bancária da associação e declaração com a finalidade de demonstrar que apenas possui aquela conta corrente, com o fito de provar que a mesma não detém de condições para custear o processo.

Firme em seus argumentos requer a reforma do
decisium
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 237270696).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 244125665).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Associação do Loteamento Fechado Condomínio do Bosque II ajuizou ação de cobrança contra Roberto Rodrigues Torres, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, facultando, todavia, o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre a agravante,
sustentando em suma, que é associação civil sem fins lucrativos não detendo poder aquisitivo para pagar as custas judiciais. Defende que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos como entidades filantrópicas, sindicatos e associações fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porque a presunção é a de que não podem arcar com as custas e honorários do processo.

Além disso, com a finalidade de provar a hipossuficiência, foi apresentado extrato atual da conta bancária da associação e declaração com a finalidade de demonstrar que apenas possui aquela conta corrente, com o fito de provar que a mesma não detém de condições para custear o processo. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pelo douto magistrado
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

In casu
, observa-se que, embora se trate de uma entidade sem fins lucrativos, tal fato não exime a agravante da obrigação de comprovar a hipossuficiência alegada. Além disso, conforme documentos anexados aos autos, a agravante movimenta quantias consideráveis, e o simples fato de possuir despesas ordinárias e extraordinárias não leva, por si só, à conclusão de inexistência de recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais.

Observa-se, com a devida vênia, que não foram juntados declaração de imposto de renda, balancete contábil, ou outros documentos comprobatórios de despesas extraordinárias pela agravante, que a impeça de recolher as custas processuais, limitando-se a afirmar ser entidade sem fins lucrativos.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a entidade não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

A propósito, trago orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

Precedentes. (...).”
(AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015 - destaquei).

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES

1. As instâncias ordinárias reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de demonstrar sua hiposuficiência econômica que ensejasse a dispensa do pagamento das custas processuais.

2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.

3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da preclusão consumativa.

4. A entidade filantrópica não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
” (AgRg no REsp n. 1.465.921/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 02.10.2014 - destaquei)

Nesse sentido, as decisões dos Tribunais Pátrio, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HOSPITAL FILANTRÓPICO/BENEFICENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente, mesmo nos casos de entidades filantrópicas ou beneficentes. Precedentes do STJ
.

2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.”
(TJMT, Decisão monoscrática - RAI n.o 1020794-47.2020.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.10.2020 – destaquei).

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE QUE COMPROVADA A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do pedido de assistência judiciária. Necessária se faz a comprovação da alegada carência
.”
(RAI n.o 1004744-77.2019.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.07.2019 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONGREGAÇÃO DA IRMÃS SERVAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA - HOSPITAL SANTA BÁRBARA.

1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

2. A qualidade de entidade filantrópica, ou associação beneficente de assistência social sem fins lucrativos, por si só, não autoriza à concessão da gratuidade de Justiça, que pressupõe demonstração efetiva de impossibilidade de responder pelos encargos processuais.

3. Caso em que a postulante apresentou subsídios a evidenciar a necessidade do benefício: demonstrativo contábil do primeiro semestre do ano de 2022 dando conta de ter apresentado déficit financeiro. Deferimento da gratuidade de Justiça. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
” (TJRS, RAI n.o 51109740920238217000, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, J. 28.04.2023 - destaquei).

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024